Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Pena. Privilégio. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes, respectivamente, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, e 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ambos no regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se preenchidos os requisitos para reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese, precedido de denúncias anônimas, campana, filmagem de movimentação típica de tráfico e abordagem de usuário que declarou ter adquirido droga na residência instantes antes, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. É lícita prova consistente em registro de vídeo realizados por policiais, com imagens de usuários de drogas nas imediações da residência dos réus, sobretudo se não há evidências de que a prova foi adulterada, caso em que não há quebra da cadeia de custódia da prova.
5. Não há cerceamento de defesa se a prova indeferida era desnecessária para o deslinde da causa e uma das testemunhas não foi ouvida em juízo porque a defesa e a acusação anuíram com a dispensa da sua oitiva.
6. As circunstâncias do flagrante – após monitoramento prévio em razão de denúncias que apontavam a residência dos réus como ponto de venda de drogas e da abordagem de usuário, na posse de droga que acabara de adquirir no local -, somadas aos depoimentos dos policiais e à apreensão de drogas no imóvel, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
7. Se os réus são reincidentes - registram condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo circunstanciado (primeiro apelante) e por tráfico de drogas (segunda apelante) - e demonstrado que se dedicam a atividades criminosas, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A, 402, 563; L. 11.343/06, art. 28, 33, caput, e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 280; STJ, HC 598.051/SP, RHC 77.836/PA, HC 653.515/RJ e HC 422.642.